Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-93.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005915-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), FABIO JUNIOR FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.010.481/0001-82 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.010.603/0001-30 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005915-93.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADOS:
FABIO JUNIOR FAVARIN, FABIO JUNIOR FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL, LIBERO FAVARIN, LIBERO FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento por ele interposto em face de
FABIO JUNIOR FAVARIN e OUTROS
, cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTE AS COTAS CAPITAIS
. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE BLINDAGEM. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art.
49
,
§ 3º
, da Lei Federal
11.101
/05, estabelece que, mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial não será permitido, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º, desta Lei (stay period), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, exatamente como no caso dos autos.
”

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição, vez que o agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de baixa das cotas capitais, e “
uma omissão na análise detalhada de como as decisões citadas sustentam a conclusão de que os valores em questão devem ser liberados, sem considerar adequadamente as peculiaridades do caso”
.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos “
para corrigir a contradição e as omissões apontadas e, assim o fazendo, reformar o r. acordão de Id n° 227863654, para dar provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo-se a legalidade da baixa das cotas capitais, tendo como consequência a não restituição do valor de R$ 143.252,64 (cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) correspondente as cotas capitais que o grupo agravado ora embargado possuía perante a ora embargante.”

Em contrarrazões, o embargado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“
Presente os pressupostos processuais, conheço do presente recurso.

De início, afasto a preliminar suscitada porquanto o recurso interposto não tem como objetivo discutir a natureza do crédito, buscando, tão somente, a reforma da decisão que determinou a liberação dos valores, não pugnando que o crédito seja considerado extraconcursal.

Da mesma forma, não há o que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa pois tratando-se de antecipação de tutela de urgência a oitiva da parte contrária é postergada para momento posterior.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESNECESSIDADE DA PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO INTRÍNSECO AO PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto preferível e mais adequado que o pedido de tutela de urgência/antecipação de tutela somente seja apreciado após a angularização processual, em situações excecionais, demonstrada a urgência necessária para imediata análise do pedido, não há qualquer óbice de que a decisão judicial seja tomada à revelia da parte adversa, até porque entendimento contrário ira contra a própria natureza das tutelas de urgência. 2. O conjunto probatório é suficiente para conferir verossimilhança às alegações autorais de que está impossibilitado de trabalhar em decorrência de lesões originadas após acidente envolvendo ônibus da ré que lhe transportava (probabilidade do direito), sendo óbvia a urgência da medida de liminar (pensão alimentícia), porquanto o autor está, atualmente, privado de prover sua própria subsistência.
(TJ-MT - AI: 01175776020168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/03/2017)

Quanto ao mérito, o presente recurso não merece provimento.

Isso porque, s
egundo o art.
47
, da Lei Federal
11.101
/05:

"A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.".

A propósito,
ANDRÉ SANTA CRUZ:

"O dispositivo deixa claro a sua finalidade: permitir a recuperação dos empresários individuais e das sociedades empresárias em crise, em reconhecimento à função social da empresa e em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Percebe-se, todavia, que a recuperação só deve ser facultada aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se recuperar. A recuperação é medida, enfim que se destina aos devedores viáveis. Se a situação de crise que acomete o devedor é de tal monta que se mostra insuportável, o caminho da recuperação lhe deve ser negado, não restando outra alternativa a não ser a decretação de sua falência.
” (Manual de Direito Empresarial - volume único. Editora Jus Podivm. 2022. 12ª Edição. São Paulo. p. 909).

Assim, para efeito prático, a viabilização da superação da situação de crise enfrentada pelo devedor inicia-se pela preservação da atividade empresarial, possibilitando a manutenção dos bens necessários e indispensáveis à consecução do seu objeto social.

Visando essa preservação da atividade empresarial, o art.
49
,
§ 3º
, da Lei Federal
11.101
/05, estabelece que, mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial não será permitido, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º, desta Lei (stay period), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, exatamente como no caso dos autos.

Nesse sentido o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n. 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória. 2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art.
6º
,
§ 4º
, da Lei n.
11.101
/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º). Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NOVO CPC
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. VIA INADEQUADA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRINCÍPIODA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do
NCPC
neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
. 2. O conflito positivo de competência se caracteriza na hipótese em que, mesmo sem nenhum dos juízos ter se declarado competente para processar e julgar a causa em curso perante outro, há a prática de atos que denotem implicitamente o reconhecimento da competência em paralelo com órgão judicial diverso. 3. Os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem ao plano recuperacional, sujeitam-se ao juízo universal de modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em soerguimento. 4. No estreito âmbito cognitivo do conflito de competência deve-se decidir apenas a quem compete julgar a questão de mérito, uma vez que o incidente não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores. 5. Agravo interno não provido".
(AgInt nos EDcl no CC n. 178.339/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

No mesmo diapasão é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSSÃO DE LIMINAR DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Sendo os veículos alienados fiduciariamente essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária da parte agravada, impõe-se a aplicação da ressalva trazida pelo artigo 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05, inviabilizando, outrossim, o deferimento da medida liminar postulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70062245428, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 23/04/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL ¿ CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ¿ AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELAS AGRAVADAS REFERENTE AO MÚTUO. SÚPLICA DE SUSPENSÃO PELAS AGRAVADAS DE HASTA PÚBLICA REALIZADA SOBRE O IMÓVEL. JUIZ QUE DEFERIU PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA, DECLARANDO QUE A EFICÁCIA DO PRIMEIRO LEILÃO, QUANTO EVENTUALMENTE DO SEGUNDO, ESTARÁ CONDICIONADA À ULTERIOR DECISÃO DAQUELE JUÍZO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA AS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS. PRINCÍPIO DA PROPRIEDADE PRIVADA E PRINCÍPIO DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. BEM AFETADO PELA GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE SÃO CONSIDERADOS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DAS RECUPERANDAS. EXCEÇÃO AO QUE DISPÕE O ART. 49, PARÁGRAFO 3º, DA LEI N.º 11.101/05. 1) Nos termos de balizada doutrina e jurisprudência do STJ e desta Corte, mesmo que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial e que a transferência da propriedade do bem imóvel ocorra no momento em que foi contratada a operação, cabe ao juízo da recuperação avaliar se o bem em contenda é ou não essencial para a atividade da empresa, de modo a dar vazão ao princípio da manutenção desta. 2) No presente caso, o juízo a quo realizou a análise da essencialidade do bem de maneira escorreita. 3) Diante disso, tendo em vista que a recuperação judicial visa o soerguimento da empresa em função dos benefícios sociais relevantes que dela resultam e que ela é um meio de tutela institucional da empresa e do crédito, a qual compete ao magistrado e não aos credores. 4) Ademais, a própria Agravante requereu que fosse fixado valor de aluguel do imóvel utilizada pela recuperanda que, ainda, não foi apreciado pelo Juízo a quo. Ressaltando que o bem sendo utilizado pela recuperanda e gerando renda, na medida em que auxilia no soerguimento da empresa, atendendo às disposições do art. 47 da Lei nº 11.101/2005 e dos artigos 5º, XXIV, e 170, ambos da CF. 5) RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(TJ-RJ - AI: 00272801420188190000 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 22/08/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, ainda que o agravante alegue a legalidade da
baixa das cotas capitais, tendo como consequência a não restituição do valor de R$ 143.252,64 (cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) correspondente as cotas capitais que o grupo agravado possuía perante a agravante, quer seja pela ausência do contraditório e da ampla defesa, o que culminou cerceamento de defesa da agravante, quer seja pelo fato de que a baixa das cotas capitais se deu dentro da legalidade, uma vez que há previsão da liquidação das cotas em caso de inadimplemento do associado e a agravante efetuou a baixa antes de ter conhecimento da Ação de Recuperação Judicial,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º, desta Lei (stay period), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial não é permitida, exatamente como no caso dos autos.

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“O agravante objetiva cassar a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial que determinou a imediata liberação dos valores supostamente retidos nas contas bancárias do grupo recuperando na monta de R$ 143.252,64.

De início, verifico que o instrumental aviado se mostra adequado à finalidade pretendida, máxime porque a decisão que se busca desconstituir ostenta caráter de interlocutória
1
, recaindo a hipótese dos autos sobre a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do NCPC.

Quanto ao mérito, o imbróglio se dá quanto à possibilidade de baixa dos valores de titularidade do grupo recuperando na conta da SICREDI referentes a cota capital, fazendo-o para amortizar créditos inadimplidos e encargos a eles ligados.

Clarividente a inevitabilidade nesta altercação, portanto, em “sopesar a proteção ao direito de propriedade do credor e a exigência social de proporcionar meios efetivos de recuperação às empresas em dificuldade”, como leciona o mestre Mário Sérgio Milani2.

Em confrontamento com os princípios norteadores do plano recuperacional, pode se tornar plausível a suspensão dos atos expropriatórios se demonstrado nos autos que os referidos bens são ativos de importância tal para a empresa recuperanda que, subtraindo-os de sua posse, o próprio soerguimento empresarial seria colocado em risco, pelo que deve ser respeitado, ao menos, a blindagem de 180 dias.

Neste jaez, o limitado exame deste recurso, frente a natureza da atividade desempenhada pelo grupo em recuperação, aponta para a imprescindibilidade dos valores em questão para o soerguimento da empresa, sentido em que o d. Juízo recuperacional entendeu, devendo prevalecer o seu entendimento, eis que é o competente para fazê-lo.

Aliás, é evidente que a retenção de numerários da conta de uma empresa em face de inadimplência colocará em xeque o plano de soerguimento, pois estar-se-á subtraindo valores de mister relevância para continuidade da atividade empresarial, pagamento de credores, compra de matéria-prima e afins.

A toda evidência, por conseguinte, a cautela e a prudência conclamam pelo provimento deste recurso para confirmar a decisão impugnada pelo instrumental em questão, resguardando-se a blindagem ao trator rural em questão (e não somente a ele, mas aos demais em posse do grupo em recuperação) pelo prazo previsto no art. 6º, §4º da LRF e possibilitando a retomada da marcha da ação recuperacional.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“Não sendo arguido ser o caso do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, restaria ao embargante demonstrar que
o

v
.
acórdão
incorreu em uma das hipóteses elencadas no art. 489, §1º do NCPC o que, a meu ver,
não restou demonstrado.

Isto porque,
a uma, a parte embargante erigiu a ocorrência de omissão
ante a falta de esclarecimento de como os precedentes do STJ se aplicariam ao caso dos.

Contudo, isto não ocorre, visto que, antes de colacionar os tais precedentes,
o combatido aresto deixa claro que
os mesmos
sustentam a erudição de que “
mesmo em relação aos créditos não sujeitos a recuperação judicial não será permitido, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º, do art. 6º, desta Lei (
stay

period
), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, exatamente como no caso dos autos
”.

A
diante, firma a ocorrência de mais quatro ocasiões
em que
o d. Des. Relator teria sido omisso, a saber: “
1. Legitimidade da baixa das cotas capitais [...] 2. Tempo de ação e conhecimento da recuperação judicial [...]. 3. Natureza extrajudicial da ação [...]. 4. não essencialidade das cotas capitais
”.

Entretanto, observando o fundamento do voto, entendo que todos os aspectos foram devidamente enfrentados,
culminando na seguinte

conclusão:

Assim, ainda que o agravante alegue a legalidade da
baixa das cotas capitais, tendo como consequência a não restituição do valor de R$ 143.252,64 (cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) correspondente as cotas capitais que o grupo agravado possuía perante a agravante, quer seja pela ausência do contraditório e da ampla defesa, o que culminou cerceamento de defesa da agravante, quer seja pelo fato de que a baixa das cotas capitais se deu dentro da legalidade, uma vez que há previsão da liquidação das cotas em caso de inadimplemento do associado e a agravante efetuou a baixa antes de ter conhecimento da Ação de Recuperação Judicial,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º, desta Lei (
stay

period
), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial não é permitida, exatamente como no caso dos autos.

O
que se vê é que,
portanto, é uma discussão sobre a matéria, o que foge do objeto dos
aclaratórios
, consoante as hipóteses elencadas supra.

Nesta senda
,

Didier Jr. e Cunha (2011, p. 181) explicam, de forma objetiva, o que seria uma decisão omissa:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (
para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim sob pena de ofensa à garantia do contraditório);
c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela
parte.
1

(destaquei)

A toda evidência, o termo omissão fora
aqui
utilizado para imprimir a irresignação d
as
embargante
s
com
o prosseguimento do cumprimento de sentença
,
de forma que
esta tese
deve ser rejeitad
a
.

Noutro giro, também não há a configuração de contradição.

Ora,
conforme entendimento
do STJ
, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
de 22/8/2013).

Em outras linhas, a contradição capaz de ensejar o acolhimento dos embargos seria aquele descompasso na própria estrutura da decisão, entre sua fundamentação e a sua conclusão, o que não é o caso em exame, eis que
a embargante firma ter havido contradição entre o aresto ora objurgado e
o
codex

processual
.

Neste diapasão,
verifica-se que
o que a parte embargante entende se enquadrar como “contradição”, a saber,
eventual utilização de
fundamentação de caso diverso do que se discute nos autos,
não se presta para
galgar a configuração da hipótese de contradição.

Isto porque
a parte faz referência a um trecho do parecer ministerial colacionado no voto que se
referencia
a manutenção de um trator rural durante o período de blindagem.

É bastante evidente que tal referência se encontra equivocada, mas que a fundamentação é bastante explícita e fundamentada acerca da impossibilidade da baixa dos valores retidos na conta bancária do grupo recuperando, pelo mesmo motivo: são essenciais para o soerguimento empresarial, e encontra-se em vigor o período de blindagem.

A recorrente, em verdade, se vale de critério reprovável para buscar galgar novo sucedâneo recursal em medida que não possui tal finalidade.

Por conseguinte, haja vista a impossibilidade de reforma do combatido aresto por meio do recurso adotado, eis que não se verifica omissão ou contradição no mesmo, o
Parquet
opina pela rejeição destes
aclaratórios
.
”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço:

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024